Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CAMAS HOSPITALARES DEFEITUOSAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. Faz-se necessária realização de perícia, a fim de apurar o valor de mercado das camas hospitalares defeituosas, uma vez que a avaliação elaborada pela d. magistrada de primeiro grau não foi suficiente para alcançar tal objetivo, sobretudo por ter tomado como parâmetro a rede mundial de computadores, em sítios de compras, em que não foi possível aferir, com maior precisão o real valor dos equipamentos hospitalares.
2. De fato, para uma determinação técnica eficaz, deve ser realizada perícia, uma vez que somente o profissional do ramo possui conhecimentos especializados suficientes para fixação do real valor de cada cama, mesmo porque cada uma pode ter uma peculiaridade, ainda mais em se tratando de camas hospitalares com defeito.
3. Assim, diante da imprescindibilidade da produção da prova pericial para fins de liquidação por arbitramento, impositiva se mostra a realização da perícia para fins de determinação do valor mercadológico das camas hospitalares objeto do litígio, estabelecendo, assim, de forma justa, o valor do crédito exequendo, decorrente da conversão em perdas e danos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.